Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-72.2025.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a ré a autorizar e custear integralmente o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica grave, conforme prescrição médica, confirmando a tutela antecipada. Validade da negativa de cobertura do medicamento pelo plano de saúde, natureza tributária do papel

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a ré a autorizar e custear integralmente o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica grave, conforme prescrição médica, confirmando a tutela antecipada. Validade da negativa de cobertura do medicamento pelo plano de saúde, natureza tributária do papel da ANS e cláusulas contratuais limitativas. Descabimento. A negativa de cobertura do medicamento, diante da prescrição médica e da urgência do quadro clínico, configura prática abusiva. O medicamento possui registro na ANVISA e foi incluído no rol da ANS para dermatite atópica grave. Valor atribuído à causa correspondente ao custo estimado do tratamento, atendendo ao art. 292, II, CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.